Tribunal: TJSP
Processo: 1120306-35.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora – Imóvel objeto de compromisso particular de venda e compra anterior – Registro – Desnecessidade – Inteligência da súmula 84 do Colendo STJ – Sendo os embargos opostos em nome da posse, ligar a defesa possessória à existência de registro é subverter a dogmática da posse – Venda do imóvel ocorreu antes do ajuizamento da execução contra o vendedor –

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora – Imóvel objeto de compromisso particular de venda e compra anterior – Registro – Desnecessidade – Inteligência da súmula 84 do Colendo STJ – Sendo os embargos opostos em nome da posse, ligar a defesa possessória à existência de registro é subverter a dogmática da posse – Venda do imóvel ocorreu antes do ajuizamento da execução contra o vendedor – Inexistência, ademais, de prova da má-fé da embargante, tampouco de registro da penhora à época da compra e venda, que, aliás, é anterior – Aplicação da súmula 375 do STJ – Existência, ainda, de prazo suficiente para a prescrição aquisitiva – Sentença reformada - Embargos de terceiro procedentes – Inversão dos encargos sucumbenciais, diante da inaplicabilidade da súmula 303 do STJ, dada a resistência ao pedido pelo embargado – Recurso provido.